Tribunal: TJDFT
Processo: 0705965-96.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705965-96.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JULIANA MARCULINO FIALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. DOIS CRIMES DE ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS SUBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. 1. Há crime de estelionato quando está presente a plena consciência de obter para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, quando coesa e harmônica, corroborada por outros elementos de prova constantes no processo. 3. Na espécie, os depoimentos das vítimas e as provas documentais produzidas nos autos comprovam a autoria e a materialidade dos dois crimes de estelionato, mostrando-se inviável a absolvição da apelante. 4. Ausente a unidade de desígnios entre as condutas delitivas de estelionato, não há que se falar em continuidade delitiva e sim, em reiteração criminosa, sendo imprópria a pretensão de aplicação do art. 71 do CP. 5. Recurso desprovido. A recorrente violação ao artigo 71 do Código Penal, sustentando que os crimes de estelionato por ela praticados são da mesma espécie, além de terem sido praticados nas mesmas condições de tempo e lugar e com modus operandi idêntico, razão pela qual requer o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 71 do Código Penal, porquanto eventual análise da tese recursal (reconhecimento da continuidade delitiva) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030